Tribunal: TJMT
Processo: 1032620-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032620-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), LUCAS SAMUEL MORAIS DA SILVA - CPF: 090.882.481-50 (PACIENTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ROBERTA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 088.194.961-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.
Lesão corporal por misoginia, ameaça qualificada e Dano qualificado.
Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Suscitada a ilegalidade da prisão em flagrante. Pretendida a revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, sua substituição por medidas mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática dos crimes de ameaça, dano qualificado e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tudo em contexto de violência doméstica e/ou familiar.

II. Questão em discussão

2.
São três as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a prisão em flagrante do paciente;
(ii) analisar se a prisão preventiva é nula por ter sido decretada a despeito de o Ministério Público, em audiência de custódia, ter sustentado a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP; e (iii) examinar
a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com a sua conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a fundamentar a segregação cautelar, deslocando a análise para a legalidade deste último.

4. Não configura atuação
ex officio
a decretação da prisão preventiva pelo magistrado quando o Ministério Público, em audiência de custódia, requer a aplicação de medidas cautelares diversas. Uma vez provocada a jurisdição, o juiz não está vinculado ao pedido ministerial, podendo, em decisão fundamentada, impor a medida cautelar que entender mais adequada e proporcional ao caso, inclusive a mais gravosa.

5. Tem-se por devidamente motivada a prisão provisória, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída das circunstâncias do caso, bem como do histórico de violência do paciente contra a mesma vítima - que chegou a ser agredida enquanto segurava a filha comum do casal, de apenas 7 meses de idade, a denotar a existência de risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar à saciedade o encarceramento provisório do beneficiário do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
Afastada a tese de nulidade da prisão em flagrante, bem como não se configurando hipótese de malfadada atuação
ex officio
, é legítima a decretação da prisão preventiva quando considerada a gravidade do caso e o risco de reiteração delitiva, especialmente dada a necessidade de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032620-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. LUCAS DE MELLO BERTONI

PACIENTE:

LUCAS SAMUEL MORAIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
homologar a prisão em flagrante
e, na sequência,
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1016862-46.2025.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13
;
art. 140
; e
art. 147,
caput
, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi
preso em

flagrante delito
em
26/08/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados, e, em audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi
homologado
e
convertido em

prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
, face ao não preenchimento de quaisquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, porquanto os supostos fatos teriam se dado por volta das 18h do dia 25/08/2025, enquanto o paciente foi detido somente às 16h11 do dia seguinte, em sua própria residência, ou seja, aproximadamente
vinte e duas horas após o cometimento dos supostos delitos
, não havendo, na intelecção do d. impetrante, notícia de perseguição, tampouco de que o paciente tenha sido encontrado com instrumentos ou objetos que fizessem presumir ser ele o autor das infrações a si imputadas.

Sob outro viés, defende o d. signatário desta ordem a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, haja vista a
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, e por ter sido a decisão constritiva proferida não apenas
de ofício
, à míngua de representação formulada pela d. autoridade policial ou pelo
parquet
, mas também
sem fundamentação adequada
e inobservadas as
circunstâncias do caso
, em que não reunidos
indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas
, assim como não houve

prévio descumprimento de medida protetiva, ao que se aliam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
LUCAS
; em contexto de suficiência e melhor adequação ao caso, das
providências acautelatórias mais brandas.

Lastreado em todas essas assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
relaxada
e, subsidiariamente,
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 316292383 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 316558880), foram solicitadas
informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 319716898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 321032892).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS SAMUEL MORAIS DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
26/08/2025
, após incorrer, em tese, na prática
dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13
;
art. 140
; e
art. 147,
caput
, todos do Código Penal.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1017278-14.2025.8.11.0042, o Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 147, §1o
;
129, §13 e 163, parágrafo único, I, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que
LUCAS
mantinha relacionamento com a vítima
Sílvia Roberta de Lima Almeida
há cerca de um ano, tendo com ela uma filha comum de apenas 07 (sete) meses, quando, no dia 25 de agosto de 2025, por volta das 18 horas, na residência do casal localizada no Bairro Residencial Itamarati, em Cuiabá/MT, o paciente chegou em visível
estado de fúria
e, após
discutir com a vítima
, passou a
quebrar móveis e objetos da casa
, ato praticado com
violência contra a ofendida
, que tentava contê-lo, de forma a caracterizar o crime de
dano qualificado pela violência à pessoa
.

Adicionalmente, narra o
parquet
que, em seguida,
LUCAS
passou a
agredir fisicamente a vítima com socos, chutes e enforcamento
, inclusive chegando a atingi-la enquanto ela
segurava a filha no colo
.

Durante toda a ação criminosa, o paciente ainda
proferiu ameaças graves
, dizendo que tomaria a guarda da filha do casal e que “
juiz nenhum daria a guarda a ela
”, palavras que, além de intimidatórias, buscavam
desqualificar
Silvia
como mãe
, submetendo-a a
intenso sofrimento psicológico e insegurança quanto ao destino da criança
.

Conforme se depreende ainda da denúncia, a vítima, em declarações prestadas na Delegacia de Polícia, confirmou as agressões, a destruição de bens, bem como as ameaças sofridas, evidenciando um histórico de violência doméstica, marcada por ciúmes, controle, intimidações e reincidentes agressões físicas e psicológicas.

Por fim, colhe-se do APFD n. 1016862-46.2025.8.11.0042 que, após o registro da ocorrência pela vítima (B.O. n. 2025.272596), policiais civis empreenderam diligências e conseguiram localizar o paciente, que foi preso em flagrante delito.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante:

Como exposto, de proêmio, vindica o d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio em tese de inadequação do caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, notadamente diante do fato de
LUCAS
ter sido detido quase
22h (vinte e duas horas)

após os supostos crimes
, ausentes notícias de eventual perseguição, tampouco de que o paciente houvesse sido encontrado com instrumentos ou objetos que fizessem presumir ser ele o autor das infrações a si imputadas.

Após analisar detidamente os autos, todavia, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, embora o d. impetrante suscite dúvidas sobre a caracterização do flagrante, notadamente quanto à questão temporal, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento conforme o qual
a superveniente conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a embasar a custódia
, sanando eventuais irregularidades ocorridas na fase de captura.

Ademais, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que, nos autos do APFD n. 1016862-46.2025.8.11.0042, a d. autoridade policial colheu a assinatura do condutor, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 205817268); ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura (ID 205817276), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 205816390).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que examinar cabalmente as circunstâncias da prisão se aproximaria, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Dessa forma, deve-se
reiterar
o entendimento de que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da sua prisão preventiva —,
não há falar em nulidade da segregação
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Em sendo assim, nos limites da cognição permitida pelo rito sumário do
habeas corpus
, e tendo em vista os rigores formais que regem o instituto da prisão em flagrante, estou convencido de que a argumentação deduzida na prefacial do
writ
não comporta acolhimento,
inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte de Justiça estadual
; pelo que passo à apreciação da tese remanescente.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva:

Sob outro viés, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I do CPP
, visto que os crimes que lhe são imputados (
ameaça majorada, lesão corporal contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, e dano qualificado
) são punidos com penas privativas de liberdade que, em seu patamar máximo, somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos.

Nesse ponto, a i. defesa argumenta que, tendo o Ministério Público se manifestado pela
liberdade provisória com cautelares diversas
, o d. juízo
a quo
não poderia,
de ofício
, decretar a prisão preventiva, sob pena de violação ao sistema acusatório, conforme as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

A tese, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando a nova sistemática processual, consolidou o entendimento de que o requerimento do Ministério Público pela aplicação de
qualquer medida cautelar
, ainda que diversa da prisão,
é

suficiente para provocar a jurisdição
.

Uma vez instado a se manifestar, o Poder Judiciário não se torna um mero homologador do pleito ministerial, pois cabe ao magistrado, em seu
livre convencimento motivado
,
decidir qual a medida mais adequada e proporcional ao caso concreto
, inclusive a mais gravosa.

Nessa linha de intelecção,
não há falar em atuação
ex officio
, mas, sim, no
exercício pleno da jurisdição
, que foi devidamente provocada. Confira-se o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“[...] Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida [...]”.

(STJ - AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). — Destaquei.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.272596, do Laudo Pericial n. 111.1.02.9067.2025.006761-A01, que atestou a presença de lesões corporais, e das declarações prestadas pela vítima
Sílvia
, a qual, perante a d. autoridade policial, apresentou o seguinte relato dos fatos,
in verbis
:

“[...]
QUE conviveu maritalmente com Lucas Samuel Morais da Silva por aproximadamente um ano e, desta união, tiveram uma filha, Ísis Vitória Moraes de Lima, de sete meses; QUE,
no dia 22/01/2025, quando estava com 23 dias de pós-parto, foi agredida fisicamente por Lucas
; QUE
as agressões ocorreram enquanto estava com sua filha nos braços, sendo mordida no ombro e nas pernas, além de receber socos nos seios
; QUE saiu de casa e foi morar com a mãe; QUE,
no dia 31/01/2025, registrou ocorrência e pediu as medidas protetivas no 1001940-97.2025.8.11.0042
; QUE, durante seis meses após a medida, ele se manteve afastado da declarante, respeitando a decisão judicial; QUE,
há menos de um mês, reataram o relacionamento, contra a vontade da vítima
; QUE
ele a forçou a voltar, ameaçando tomar a guarda da filha, visto que a declarante estava desempregada
; QUE, até o dia de ontem, estavam se relacionando de forma aparentemente tranquila; QUE,
ontem à noite, por volta das 18h, Lucas chegou do trabalho quebrando objetos em casa, muito nervoso
; QUE perguntou a ele o que estava acontecendo e ele respondeu questionando: por que apagou as conversas com Renan?; QUE as conversas se referiam apenas a uma proposta de trabalho e a uma babá para a filha, sem conteúdo comprometedor, mas a declarante havia apagado; QUE
então descobriu que ele havia acessado seu WhatsApp em outro aparelho
; QUE, mesmo sem haver nada de errado nas mensagens, ele ficou nervoso pelo fato de terem sido apagadas; QUE
passou a xingar a declarante de puta, vagabunda, ameaçando tomar a guarda da filha e alegando que juiz nenhum daria a guarda a ela, além de dizer que levaria todos os bens da casa embora
; QUE,
ao tentar se aproximar para conversar, ele a empurrou e desferiu um chute em sua boca, ocasião em que a declarante reagiu, desferindo um soco no pé dele
; QUE,
em seguida, ele desferiu chutes na cabeça da vítima, na região das orelhas
; QUE
começou a quebrar todos os móveis da residência
; QUE, ao perceber que a declarante estava machucada,
passou a quebrar as portas do guarda-roupas e desferiu socos na cabeça da vítima, que estava com a filha no colo
; QUE,
ao receber o soco, acabou batendo a boca na cabeça da criança
; QUE,
ao ver a vítima sangrando e chorando, ele cessou momentaneamente as agressões
; QUE, logo depois, tentou acalmá-la e pediu que ela permanecesse em casa; QUE, em seguida,
foi para a cozinha e continuou quebrando objetos, sendo acompanhado pela declarante, que tentou impedir a destruição
; QUE, nesse momento,
foi agarrada pelo pescoço, ocasião em que ele tentou enforcá-la
; QUE parou as agressões e
voltou a ameaçá-la, dizendo que tiraria a guarda da filha
; QUE, em seguida,
deitou-se na cama e obrigou a declarante a permanecer deitada no chão com a filha
; QUE, ao amanhecer, foi trabalhar levando consigo a chave da residência; QUE
a vítima foi para a casa da mãe e, posteriormente, procurou a polícia
; QUE
a casa permanece fechada e a vítima não tem como retirar seus pertences
; QUE, atualmente, está empregada e possui condições de manter aluguel e despesas da casa; QUE deseja que o suspeito saia da residência onde vivem; QUE não sabe informar se o suspeito faz uso de drogas ou tem envolvimento com facções criminosas, mas ele afirma que,
antes do relacionamento, era traficante e respeitado na época
; QUE
ele possui pessoas próximas que têm acesso a armas de fogo
; QUE possui leões em decorrência das agressões; QUE
deseja representar criminalmente
; QUE
solicita as Medidas Protetivas de Urgência, o Botão do Pânico e a Patrulha Maria da Penha
”.

(ID 206441158 – autos n. 1017278-14.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
LUCAS
exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 206441165
– autos n. 1017278-14.2025.8.11.0042).

Nessa conjuntura
,
relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, mormente para
resguardar a segurança física e psicológica da ofendida
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Cuida-se da prática dos
crimes de lesão corporal, injúria e ameaça
, previstos nos arts. 129, §13o, 140, e 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), eis que
perpetrado em âmbito doméstico e familiar, em face da mulher, ocasionando-lhe, no caso concreto, sofrimento físico, psicológico e dano moral
(art. 5o da Lei n. 11.340/06).

A gravidade concreta de todas as circunstâncias que cercam os fatos, merece ser considerada à luz do sentido almejado pela Lei Maria da Penha
, que deixa claro que
a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui em violação dos direitos humanos (art. 6o) e que seus mecanismos foram criados pela referida Lei, em conformidade à Convenções e Tratados Internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro
. Daí porque, a
análise da gravidade concreta e abalo a ordem pública no presente caso, não deve ser realizada de forma simplória, tão somente quando aos crimes tipificados, de maneira isolada, quais sejam, lesão corporal, injúria e ameaça e dano.

Nesta ordem de ideias,
nota-se que o autuado agrediu sobremaneira a vítima, com socos na cabeça, chute na boca, a enforcou e a agrediu enquanto segurava a pequena filha I. de 7 meses no colo, além de proferir xingamentos e ameaças contra a vítima, e supostamente ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos n. 1001940-97.2025.8.11.0042, conforme relatado pela vítima em seu depoimento.

No caso dos autos, como narrado pela vítima,
após proferir palavras de baixo calão, xingando-a de “puta, vagabunda, ameaçando tomar a guarda da filha e alegando que juiz nenhum daria a guarda a ela, além de dizer que levaria todos os bens da casa embora”, ou seja, praticar atos de violência emocional e patrimonial, ainda, praticou atos de violência física contra a vítima e o pior, estava com a filha no colo
:
“ele desferiu chutes na cabeça da vítima, na região das orelhas; QUE começou a quebrar todos os móveis da residência; QUE, ao perceber que a declarante estava machucada, passou a quebrar as portas do guarda-roupas e desferiu socos na cabeça da vítima, que estava com a filha no colo; QUE, ao receber o soco, acabou batendo a boca na cabeça da criança.
”

Tais atos de violência não foram isolados na vida do jovem casal, Vítima com 19 anos e agressor, 21
.
Os fatos em si, já são graves, mas são potencializados, sobretudo ao se analisar os antecedentes criminais do autuado, pois a vítima relatou a existência de medidas protetivas anteriormente deferidas porquanto o autuado já a teria agredido antes, com 23 dias de pós-parto, ocasião em que, segundo a vítima, o autuado mordeu seu ombro e pernas e desferiu socos em seus seios, circunstâncias que, em cotejo ao caso concreto, demonstram que a garantia da ordem pública (e integridade física e psicológica da vítima e da criança) não será preservada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que latente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Logo,
o risco iminente à integridade física e psíquica da vítima é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
.

A prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando estas se revelarem insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da mulher encontra respaldo no art. 313, III, do Código de Processo Penal, c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06
.

[...] Por derradeiro,
não há que se falar em ausência de proporcionalidade, plenamente verificada no caso concreto, ante o grave abalo a ordem pública e necessidade de assegurar a integridade da vítima, evitando-se a concretização das ameaças, frise-se, em reiteração delitiva já demonstrada
, ao passo que, ao seu lado,
deve ser observado, outrossim, o princípio da vedação da proteção deficiente, o que significa dizer, que o Estado tem o dever de tutelar de maneira suficiente os direitos fundamentais de proteção, razão pela qual, em juízo de ponderação, prevalece a necessidade em resguardar a vida da vítima de violência doméstica, em cumprimento aos ditames da Lei Maria da Penha e aos fins sociais a que ela se destina.

[...]
Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2o do art. 312 e art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

[...] Ex positis, com fundamento no art. 310, II c/c o art. 312, § 2o c/c art. 313, III, todos do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei n. 11.340/06,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado LUCAS SAMUEL MORAIS DA SILVA
, para garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima e de sua filha”.

(Decisão de ID 266055296 – Págs. 71-72). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que vem
reiteradamente perpetrando atos de violência contra a vítima
, que, em face dele, chegou a requerer
medidas protetivas de urgência
em momento anterior, deferidas em janeiro deste ano nos autos n. 1001940-97.2025.8.11.0042, em razão de
fatos correlatos
(
agressões físicas
e
ameaças
), sendo que, findo o prazo de vigência de tais providências, segundo a vítima, o paciente
forçou
a reconciliação do casal
.

Depreende-se ainda do relato da vítima que a conduta imputada a
LUCAS
, na data fatídica,

ultrapassou os limites de uma discussão de casal para resultar em um episódio de
violência extrema
, no qual o paciente, motivado por
ciúmes
, teria desferido
chutes no rosto da convivente
e
socos em sua cabeça,
bem como
tentou enforcá-la
, inclusive enquanto a ofendida
segurava nos braços a filha do casal
, uma bebê de apenas sete meses de idade, que chegou, em dado momento, a ser atingida em decorrência da brutalidade dos golpes, em contexto de
destruição de móveis do lar familiar
; circunstâncias que bem demonstram ser a segregação cautelar
indispensável para a garantia da ordem pública
e, precipuamente, para
resguardar a vida e a integridade física e psicológica da vítima
.

Trata-se de conjuntura na qual,
ainda que o d. impetrante alegue que o paciente tinha o
consentimento da vítima
para a reaproximação de ambos, pelo que não haveria falar em
descumprimento das medidas protetivas outrora impostas
, deve-se observar, primeiro, que
LUCAS
não está sendo processado por eventual violação ao
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, encontrando sua prisão amparo, como visto, no
art. 313, I, do CPP
; e, depois, eventual retomada do relacionamento afetivo, por livre vontade da vítima, não poderia, em qualquer circunstância,
elidir a gravidade dos delitos em comento
, tampouco possui o condão de
tornar atípicas as condutas perpetradas
.

Devem ser, afinal, sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
, os quais atingem a
esfera emocional e psicológica da ofendida
, envolvem
relação íntima de afeto
, e, como se sabe, tornam dificultosa a saída de
eventuais ciclos de violência
, de forma que compete ao Poder Judiciário a análise da imprescindibilidade do claustro cautelar sempre em vista da necessidade de
se evitar a concretização de um mal maior
.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Dessa forma, deve ser considerado com seriedade o fato de que
Sílvia
, em janeiro deste ano de 2025, formulou
requerimento de medidas protetivas
em desfavor de
LUCAS
, vindo a
novamente noticiar as autoridades
quando da ocorrência dos fatos
sub judice
, oportunidade em que
mais uma vez requereu medidas protetivas
, aduzindo
temer por sua própria segurança
;
pelo que, a despeito da argumentação deduzida na inicial do
writ
, e mais do que demonstrada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, deve-se reconhecer que as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para frear seu ímpeto agressivo, o que torna a segregação cautelar
indispensável
para a garantia da ordem pública e, precipuamente, para resguardar a vida e a integridade física e psicológica da vítima.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS SAMUEL MORAIS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025